Tribunal: TJDFT
Processo: 0733489-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733489-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO RODRIGUES NUNES AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Embargante Eduardo Rodrigues Nunes em face da r. decisão (ID 236676065, na origem) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de Santander Brasil Administradora de Consórcio LTDA, rejeitou a alegação de inépcia da inicial. O presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe Agravo de Instrumento em face de decisão que rejeita preliminar de inépcia da inicial: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINARES. LEGITIMIDADE ATIVA. INÉPCIA DA INICIAL. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. O rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada em casos excepcionais. 2. O STJ admite a flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC, para fins de admissão de agravo de instrumento, desde que a parte recorrente demonstre urgência tal que não seja possível questionar em sede de apelação, fato que não ocorreu no presente caso. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1870738, 0749039-50.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL. ROL TAXATIVO OU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nas razões recursais dos agravantes foram deduzidas matérias que em nada se assemelham às hipóteses do art. 1.015 do CPC, quais sejam, a ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial. 2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 3. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1696285, 0730942-36.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 11/05/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE INEPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E INDEFERE PROVAS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECONVENÇÃO. PRÉVIO PROTOCOLO DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO SUJEITA A CONDIÇÃO SUSPENSIVA. RESCISÃO DO CONTRATO ANTES DE CONSUMADA A CONDIÇÃO. TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Das matérias impugnadas, a rejeição de preliminares de inépcia, o indeferimento da designação de audiência e de provas não são impugnáveis por agravo de instrumento. Além de não constarem do rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, não há urgência ou possibilidade de perda de objeto que justifique a mitigação da taxatividade, nos moldes da tese fixada no julgamento do REsp 1.704.520/MT. 2. A gratuidade de justiça é benefício processual de natureza personalíssima e conferido àqueles que não tenham condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. 3. A lei não estabeleceu critérios objetivos para a concessão do benefício, mas relegou a análise de seu cabimento ao caso concreto e conferindo presunção de veracidade à declaração de hipossuficiência, que somente deve ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário. 4. A revogação da benesse levou em consideração as particularidades do caso concreto, como os sinais ostensivos de riqueza, a falta de prova dos gastos com saúde e de correlação entre a condição de profissional liberal e a pensão previdenciária como sinal de pobreza ou miserabilidade. 6. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 7. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. 8. A autora ajuizou ação para cobrança de honorários advocatícios contratuais e incluiu no polo passivo parte que não é signatária do contrato e nem a ele aderiu, restando evidenciada a ilegitimidade passiva. 9. O prazo para a parte ajuizar reconvenção é o mesmo da contestação. Protocolada a defesa, resta preclusa a oportunidade para reconvir, ainda que os demais réus tenham optado por figurarem como revéis. 10. O termo inicial do prazo prescricional é o momento que surge para a parte a pretensão. Diante de contrato de honorários advocatícios ad exitum e havendo a rescisão unilateral pelo constituinte, neste momento surge a pretensão para o autor de recebimento da contrapartida pelo serviço contratado. 11. Se o valor atribuído à causa não tem correlação com a expressão econômica perseguida pela parte e um dos litisconsortes foi excluído do processo por ilegitimidade da parte, cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade em seu favor (§8o do art. 85 do CPC). 13. AGRAVO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE ANA PAULA PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DOS DEMAIS RÉUS DESPROVIDO.” (Acórdão 1373808, 0716927-33.2020.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/09/2021, publicado no DJe: 06/10/2021.) (grifamos) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão naquele recurso. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator